Tribunal: TJPA
Processo: 0007694-11.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007694-11.2018.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: CARLOS ANDRE PIEDADE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME Do ARTIGO 303, §2º DO CPM (PECULATO FURTO). PROVIMENTO.

Da analise probatória constante nos autos, é possível concluir a existência de provas de autoria e materialidade delitiva, em especial nos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, confirmando a ocorrência do delito de peculato furto cometido pelo réu. Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar Carlos André Piedade dos Santos nas sanções do a
rtigo 303, §2° do Código Penal Militar a
pena de
03 (três) anos
em regime inicial aberto e substituo a sanção corporal por duas restritivas de direitos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que absolveu CARLOS ANDRÉ PIEDADE DOS SANTOS pela prática do crime capitulado no a
rtigo 303, §2° do Código Penal Militar.

De acordo com a denúncia
no dia 09/12/2015, o apelado estava na Viatura do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar juntamente com a voluntária civil Oscariana de Nazaré Pereira Brito, que precisou se retirar da viatura para fazer coleta de leite materno, todavia, quando voltou para o veículo, percebeu que seu aparelho celular estava em local diferente do que deixou.

De acordo com a exordial, quando a vítima voltou para casa, verificou que as fotos de seu celular estavam corrompidas e que o cartão de memória havia sido removido, tendo o acusado confessado a prática do crime, devolvendo a
res furtiva
para a vítima.

A denúncia foi recebida (ID 9437062 - Pág. 1), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença absolvendo o réu, sob argumento de que não houve evidência do animus furandi (intenção de subtrair), necessário para a configuração do dolo quanto ao crime imputado ao acusado, impondo-se sua absolvição com fundamento no artigo 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar, por não configurar o fato infração penal (ID 9437666).

Inconformado com a r. Decisão de 1º grau, o Órgão Ministerial apresentou razões apelação, requerendo a reforma da sentença e a condenação do apelado nas sanções descritas na denúncia (ID
9437669
)
.

A defesa apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos (ID
9437673
)
.

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a condenação de
CARLOS ANDRÉ PIEDADE DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no artigo 303, §2° do CPM.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Em razões de apelação o Órgão Ministerial requer que o apelado seja condenado pela prática do crime do crime capitulado do crime capitulado no a
rtigo 303, §2° do Código Penal Militar
, nos termos requeridos na denúncia. Vejamos:

De acordo com a denúncia no dia 09/12/2015, por volta das 15h00min, a Voluntária Civil Oscarina de Nazaré Pereira Brito encontrava-se na VTR do CBM junto com o apelado objetivando fazer a coleta de leite materno, sendo que ao chegar em frente ao Hospital Saúde da Criança, a Voluntária Civil Oscarina saiu da VTR para realizar a coleta, deixando seu aparelho de telefone celular no interior da VTR.

Todavia, ao retornar ao veículo percebeu que seu aparelho de telefone estava em local diferente e ao chegar em casa, a Voluntária Civil percebeu que o cartão de memória não estava no seu aparelho de telefone celular e as fotos armazenadas no aparelho estavam corrompidas;

No dia seguinte, a Voluntária Civil Oscarina fez uma parte ao Subtenente BM M. Souza, que qual chamou o CB Piedade para uma conversa juntamente com a CB Elisa e durante a conversa o CB Piedade confessou que subtraiu o cartão de memória da Voluntária Civil Oscarina apenas para lhe "assustar" e imediatamente entregou a "
res furtiva
" para a ofendida.

O crime em comento,
previsto no artigo 303, §2° do Código Penal Militar, acontece quanto se pratica a conduta de subtrair ou contribuir para que se subtraia, em proveito próprio ou alheio, valor ou bem, utilizando-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar, nos seguintes termos:

“Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de três a quinze anos.

(...)

Peculato-furto

§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem,
o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário
.” (negritei).

Da analise probatória constante nos autos, é possível concluir a existência de provas de autoria e materialidade delitiva, em especial nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais passo a transcrever na forma abaixo (depoimentos extraídos do ID 9437666):

“Depoimento da ofendida OSCARINA DE NAZARÉ PEREIRA BRITO:
“No dia dos fatos foi para rota com o CB PIEDADE e ao sair para recolher leite deixou o celular na viatura, na qual ficou somente o CB PIEDADE. Quando voltou para a viatura verificou que o celular estava mexido, mas só quando chegou a sua casa verificou que as imagens do celular estavam corrompidas e deu por falta do cartão de memória. Mandou mensagem para a CB ELISA e esta a orientou comunicar a situação ao responsável do projeto de leite, o Subtenente M. S. SOUZA.
No dia seguinte o Subtenente M. SOUZA e a CB ELISA conversaram com o denunciado e este confessou que pegou o cartão de memória somente para dar ‘um susto’ na declarante
. Não presenciou a conversa porque o Subtenente pediu que se retirasse da sala no momento em que tiveram essa conversa com o CB PIEDADE.
Embora o cartão de memória tenha sido devolvido no outro dia, a declarante se sentiu prejudicada porque o cartão continha fotos pessoais íntimas
.
Soube que o denunciado quis lhe dar esse ‘susto’ porque dias antes havia reportado ao Subtenente M. SOUZA que o denunciado havia dado “um rabo de arraia” (cavalo de pau) com a viatura, sendo então o denunciado sido chamado atenção por sua conduta inadequada
.” (Grifo nosso).

Depoimento de FRANCISCA ELISA DE SOUZA MATOS:
“Não estava presente no dia dos fatos, mas estava presente na sala quando o Subtenente M. SOUZA conversou com o denunciado CB PIEDADE e
presenciou quando este devolveu o cartão de memória e falou que tinha feito uma ‘brincadeira’ com a voluntária civil e que iria devolvê-lo para a mesma no dia seguinte
.” (Grifo nosso).

Depoimento de MARCIO ANDRÉ DE SOUZA:
“
A voluntária civil Oscarina lhe comunicou a situação no dia dos fatos e no outro dia o denunciado chegou à sala, retirou o cartão de seu bolso e lhe entregou. Perguntou ao CB PIEDADE se este havia visualizado o conteúdo do cartão de memória e o mesmo respondeu que não.
O declarante entregou o cartão de memória para a ofendida na presença da CB ELISA.
Perguntou a ofendida se a situação estava resolvida com a devolução do objeto e esta afirmou que sim e somente que não gostaria de fazer mais a rota junto com o denunciado
.” (Grifo nosso).

Depoimento de IASMIM DE PAULA COSTA CHAGAS:
“Trabalhava como voluntária civil à época dos fatos pelo turno da manhã e que a voluntária civil Oscarina (ofendida) trabalhava pelo turno da tarde e por isso não tinha muito contato com a mesma. Ao adentrar na sala para deixar documento pertinente à rota do projeto no final de seu expediente,
presenciou apenas o CB PIEDADE entregando o cartão de memória ao Subtenente M. SOUZA e não atentou para o teor da conversa que se desenvolvia
.” (Grifo nosso).

Depoimento de SUELEN CAROLINE DA SILVA FERREIRA:
“Afirmou que trabalhava como voluntária civil à época dos fatos pelo turno da tarde e que percebeu que estava tendo uma reunião, que disseram a ela que estava tendo alguma discussão. Mas que não viu nenhuma confusão. Não presenciou nada sobre os fatos e nem ficou sabendo de nada após o ocorrido. Afirmou que posteriormente
o Subtenente M. SOUZA a questionou se ela teria algo a relatar sobre a conduta do CB PIEDADE durante as rotas e que ela afirmou que não tinha visto nada de errado na conduta dele, que o CB PIEDADE era uma pessoa prestativa
. Nada mais declarou.” (Grifo nosso).

Interrogatório do acusado
CARLOS ANDRÉ PIEDADE DOS SANTOS
: “
Respondeu a sindicância por esses fatos e não foi punido nesse procedimento
.
Encontrou o cartão de memória no carro quando foi efetuar a limpeza no dia seguinte. Não retirou o cartão de memória e somente o encontrou no carro. Somente quando chegou ao serviço ficou sabendo que estava sendo acusado de ter roubado o cartão da voluntária. Procurou o Subtenente M. SOUZA para entregar o cartão, pois a voluntária não quis pegá-lo diretamente das suas mãos. Ao lhe denunciar a ofendida estava agindo por vingança, por tê-la reportado ao Subtenente M. SOUZA por ela ter descumprido uma ordem recebida anteriormente e na ocasião ela ficou com raiva e disse que se vingaria do declarante
. Não se lembra de ter dito que queria dar o “susto” na voluntária.” (Grifo nosso).”

Dessa forma, assiste razão ao apelante, pois as provas colhidas durante a instrução processual o confirmam a narrativa contida na exordial com a existência dos crimes imputados ao réu.

Os elementos probatórios confirmam a ocorrência do crime em comento, embora
o apelado tenha alterado o depoimento anteriormente apresentado, negando a autoria delitiva perante o Juízo, suas declarações se encontram completamente divorciadas do contexto probatório, sendo incabível
a absolvição.

Há que se destacar que a própria sentença reconhece a existência do crime e declara a prova de materialidade do delito, bem como, aponta o apelado como o autor, todavia, o absolve por considerar que (textuais):
“Como se vê, o acusado se aposseou do cartão de memória do celular da vítima, mas no dia seguinte o devolveu (...) não se mostra razoável acreditar que a intenção do acusado era subtrair o cartão de memória pertencente à ofendida, correndo o risco de sofre uma sanção penal de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, com a possiblidade de aplicação de pena acessória de exclusão da corporação, conforme dispõem os artigos 98, IV, 102 e 303, § 2º, do Código Penal Militar, tendo em vista que se tratava de bem de valor muito irrisório e o mesmo fez a restituição cerca de 24:00 horas depois. Mais crível é a versão de que o acusado pretendia fazer uma brincadeira ou dar um “susto” na ofendida.”

Conforme bem delineado no parecer ministerial a conduta do apelado preenche o núcleo do tipo penal previsto no artigo 303, §2º do CPM, vejamos:

“
É possível verificar a partir da análise dos autos que há um vasto conjunto probatório capaz de comprovar a autoria e a materialidade delitiva, destacando-se o relato coeso da vítima, o depoimento da testemunha que presenciou o réu devolvendo o bem à vítima, e, sobretudo, a confissão extraoficial do Apelado, que confirmou que praticou o crime para “assustar” a vítima.
Portanto, das provas produzidas nos autos, não há dúvidas quanto à
autoria delitiva, uma vez que o Apelado confirmou os fatos para a vítima e diante de uma testemunha.
Considerando as versões semelhantes e harmônicas apresentadas pela testemunha e pela vítima, é notório que se forma um conjunto probatório dotado de robustez e capaz de condenar o réu ao crime imputado a ele na inicial acusatória.”
(negritei).

Não é demais destacar que a vítima, além de confirmar todos os fatos narrados na denuncia ainda asseverou que
o cartão de memória continha fotos pessoais íntimas e que todas elas foram corrompidas, tendo a mesma se sentido prejudicada com a conduta do réu,

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a condenação do apelado CARLOS ANDRÉ PIEDADE DOS SANTOS nas sanções do a
rtigo 303, §2° do Código Penal Militar.
Passo a fixação do apenamento.

Analisando as circunstâncias do artigo 69 do Código Penal Militar, considero a
gravidade do crime

praticado
mínima; não há elementos que possam revelar
personalidade
do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena; a
intensidade do dolo
é mínima; a conduta do acusado, por certo,
não causou maiores danos
à imagem da instituição Polícia Militar, o
valor econômico
é mínimo; o meio empregado – foi as próprias mãos e o uso do uniforme que vestia para esconder o bem subtraído, como ficou evidenciado nos autos; o
modo de execução
foi a a subtração e apropriação do bem; os
motivos determinantes
foi a intenção de assustar e vítima; as
circunstâncias de tempo e lugar
de deram durante expediente de serviço, dentro de uma viatura; os
não há registro de sentença penal condenatória
em desfavor do acusado; o acusado não
demonstrou arrependimento pelo fato praticado
.

Atento às circunstâncias judiciais, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão, que torno definitiva por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime aberto, conforme artigo 61, do Código Penal Militar, c/c 33, § 2ª, c, do Código Penal.

Não há vedação na legislação penal militar quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e, por isso, deve ser aplicada a disposição mais benéfica constante da parte geral do Código Penal Comum, por força de seu artigo 12, desde que o apenado preencha os requisitos legais, conforme orientação jurisprudencial sobre a matéria.

Tendo em vista a natureza do crime praticado (contra o patrimônio) e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que se mostra mais adequado aplicar o artigo 44, do Código Penal comum, e, conforme dispõe o § 2º, do referido artigo, substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a ser aplicada pelo juízo da Vara de Execuções Penais.

No mais, considerando a mínima gravidade do crime, praticado, entendo que não é o caso de aplicação da pena acessória como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso do
Parquet
de 1º grau, para condenar Carlos André Piedade dos Santos nas sanções do a
rtigo 303, §2° do Código Penal Militar a
pena de
03 (três) anos
em regime inicial aberto e substituo a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais, tudo nos termos supra expendidos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2022